Tribunal: STF
Processo: HC 69570
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-29
Data de publicação: 1992-09-29

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES PREVISTOS NOS ARTS.  12, 14 E
 16, C/C O ART. 18, INCISO I, DA LEI Nº 6.368/76 - PRETENDIDA
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO OBTIDA PELO CO-RÉU EM GRAU DE
RECURSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - PEDIDO
INDEFERIDO.
- São bastante estritos os pressupostos de
aplicabilidade da norma inscrita no art. 580 do Código de Processo
Penal, que somente se estende ao réu - que não recorreu - em quatro
situações específicas: (a) ausência de materialidade do fato; (b)
atipicidade do comportamento do agente; (c)  descaracterização da
natureza infracional do ato objeto da imputação penal; e (d)
configuração de causa extintiva de punibilidade.